Tribunal: TJMMG
Processo: 2000116-14.2024.9.13.0000
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Processo n. 2000116-14.2024.9.13.0000 Referência: processo n. 0000226-48.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/10/2025 Publicação: 21/10/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE DE OFICIAL DA PMMG – CONCURSO DOS DELITOS DE QUADRILHA OU BANDO (ART. 288 DO CP) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM) – CONDENAÇÃO DE 8 (OITO) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, MAIS 84 (OITENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, EM REGIME FECHADO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CONDUTA GRAVE E INCOMPATÍVEL COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE DO OFICIAL – DECRETAÇÃO DA PERDA DO SEU POSTO E DA SUA PATENTE – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Os fatos praticados foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe e comprometeram significativamente a imagem e a credibilidade da instituição Polícia Militar de Minas Gerais. - Declaração de indignidade/incompatibilidade ao oficialato. - Perda do posto e da patente. - Procedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para declarar a indignidade e a incompatibilidade do ex-Major PM Alexander Dias Martins de permanecer nas fileiras da PMMG, bem como decretar a perda do seu posto e de sua patente. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Consta nos autos que o representado, juntamente com outro militar, integrava uma organização criminosa denominada “1000 Loterias”, liderada pelos irmãos Joraci Gonçalves Madureira, Ivan Gonçalves Madureira e Dinarde Francisco Gonçalves Madureira, a qual atuava na exploração de jogos de azar com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 mineiras de Belo Horizonte, Betim, Ibirité, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Brumadinho, Mário Campos e Sarzedo. Os integrantes do grupo criminoso estabeleceram o município de Belo Horizonte como sede dos negócios ilícitos, associando-se de forma estruturada, mas expandiram as suas atividades para outras cidades da região metropolitana, o que só foi possível por meio do auxílio do representado e de seu comparsa, que, além de repassarem informações sigilosas a respeito das operações de repressão aos jogos de azar realizadas pela Polícia Militar, empenhavam-se no combate aos grupos concorrentes, blindando a organização criminosa da atuação estatal e assegurando a sua perpetuação. Entre os anos de 2016 e 2017, o representado ocupou a posição de Subcomandante do 33º BPM, sediado em Betim, MG e do 48º BPM, sediado em Ibirité, época em que, concomitantemente, prestava serviços à organização criminosa “1000 Loterias”, mediante o recebimento de valores indevidos mensais, sendo o responsável por repassar informações sigilosas sobre operações da Polícia Militar de Minas Gerais para a repressão dos jogos de azar, consultar e fornecer dados de registros de ocorrências e das identidades dos militares atuantes no combate à aludida contravenção penal, cooptar policiais para integrarem o grupo criminoso e patrocinar os interesses da associação perante os militares de menor graduação. Através de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas na fase investigativa, vieram à tona diversos diálogos mantidos entre o ora representado e demais integrantes do grupo criminoso a respeito das práticas ilícitas por eles desempenhadas em conjunto, quando se descobriu que, no dia 21/06/2017, o ex-Major Alexander conversou, via telefone, com Ivan Gonçalves Madureira a respeito da pretensão de cooptar para a organização o Ten PM Anderson Lúcio Braga, comandante do destacamento da PM na cidade de Mário Campos, objetivando, com isso, impedir que ele atuasse na repressão à jogatina naquela cidade. No dia 29/06/2017, o representado tratou com o gerente operacional da organização criminosa em Betim, MG, por telefone, sobre o pagamento de propina pelos serviços prestados à organização criminosa, tendo tido o seu nome mencionado em várias outras ligações telefônicas mantidas com os integrantes civis da “1000 Loterias”. Mais tarde, ainda no dia 29/06/2017, o representado telefonou para o Cb PM Almir Roberto da Silva, que servia no 33º BPM, em Betim e, com o intuito de atender os interesses da organização, solicitou, “com muita tranquilidade e sem deixar ninguém perceber”, que ele procurasse saber da motivação para o desencadeamento da operação policial denominada Ação Controlada n. 01, a qual resultou na apreensão de máquinas caça-níqueis da “1000 Loterias”, questionando se a iniciativa havia partido do “Disque Denúncia”. No dia 04/07/2017, em um áudio de conversa telefônica mantida entre Joraci e Romeu, este último revelou que o representado o havia orientado a abrir as lojas de “jogo do bicho” depois das 10 horas, mesma ocasião em que ficou explícita a cobrança de propina por parte do militar, pois, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 referindo-se a ele, Romeu comentou: “ele tá querendo é receber hoje, entendeu? E como não há dinheiro aí eu tô enrolando”. A obtenção de vantagem ilícita por parte do ex-Maj Alexander se confirmou ainda mais durante o telefonema por ele efetivado ao contraventor Ivan no dia 15/07/2017, oportunidade em que informou que estaria “na área” e que se o pagamento de propina pudesse ser adiantado, ficaria “bom para todo mundo”. Uma operação da PMMG realizada no dia 17/07/2017 conseguiu autuar vários pontos de jogatina pertencentes à “1000 Loterias”, o que acabou causando um descontentamento dos líderes da organização criminosa, principalmente de Joraci, já que, mesmo pagando propinas ao representado, suas máquinas continuavam sendo apreendidas. Posteriormente, no contexto de outra operação repressiva desencadeada em 08/08/2017 em Betim, durante uma ligação telefônica, o ex-Maj Alexander lamentou a apreensão de mais equipamentos da “1000 Loterias” naquela data, ocasião em que chegou a sugerir a suspensão da exploração de jogos de azar por um tempo naquela região, atribuindo a responsabilidade sobre a operação ao Ministério Público. Em 09/08/2017, no curso da ação controlada para tentar reprimir a organização criminosa e angariar elementos de prova sobre as atividades desenvolvidas pelo grupo criminoso, foram encontradas, no interior de uma loja gerenciada por Ivan na cidade de Sarzedo, diversas anotações que se referiam aos “lançamentos contábeis” da “1000 Loterias”, sendo possível desvendar, então, que a atividade ilícita havia rendido a quantia de R$481.702,65 somente no mês de maio de 2017. Nessa mesma documentação apreendida foram extraídas informações referentes aos pagamentos realizados ao representado pelos serviços prestados, ficando comprovado que ele recebia mensalmente R$5.000,00 (cinco mil reais), divididos em duas parcelas iguais, existindo prova material incontestável do repasse dessas quantias nos dias 28/01/2017 e 15/07/2017. Em relação à ação controlada ocorrida no dia 16/08/2017, tão logo o representado soube da realização da operação, empreendeu esforços para identificar quem eram os militares nela envolvidos e, após tomar conhecimento de que pertenciam ao Grupo Especializado de Recobrimento (GER), telefonou para Ivan e asseverou que ele agira acertadamente ao fechar as lojas de exploração de jogos de azar na cidade de Mário Campos, expressando-se da seguinte forma: “Deixa que agora eu já sei o que eu vou fazer com essa guarnição aí, tá? Deixa comigo agora, agora você pode sair do circuito. Eu vou te encaminhar as fotos dos nomes dos polícias tudo procê aí, encaminho tudo procê aí agora”. Cinco minutos depois dessa conversa, o representado efetuou uma ligação telefônica para o 48º BPM com jurisdição em Sarzedo e Mário Campos e, assumindo falsamente a identidade do Maj PM Rogério Geraldo Lisboa, Subcomandante da referida unidade, questionou acerca da operação contra a exploração de jogos de azar realizada naquela data, quando obteve a informação de que a equipe que atuara na ocorrência era o Batalhão de Choque de Belo Horizonte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Mais tarde, ainda no dia 16/08/2017, os diálogos interceptados mantidos entre Joraci e Ivan, líderes da organização, confirmaram o repasse de informações sigilosas por parte do representado, já que os dois primeiros fizeram menção à atuação do “Choque de Belo Horizonte” na operação que culminou na apreensão de máquinas da “1000 Loterias”, asseverando que estariam na posse de números das viaturas envolvidas, o que, obviamente, só chegou ao conhecimento deles graças às informações repassadas pelo representado. Por esses fatos, o ex-Major PM Alexander Dias Martins foi denunciado juntamente com outro comparsa perante a 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pelo cometimento dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, violação do sigilo profissional, exploração de jogos de azar e falsa identidade, e após regularmente processado nos autos de n. 0000226-48.2018.9.13.0003, foi, em primeira instância, extinta a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos previstos nos artigos 50 do Decreto-Lei n. 3.688/40, 326 do CPM e 307 do CP, desclassificada a conduta prevista no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 para associação criminosa, sendo, porém, condenado às penas de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso, respectivamente, nas sanções do artigo 288 do Código Penal, c/c o artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM e artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, este c/c o artigo 70, inciso II, alínea “l”, 72, inciso II, alínea “d”, ambos do CP, e 71 do CP, de acordo com a sentença proferida em 30/10/2022. Diante dos provimentos parciais das apelações ministerial e defensiva, a condenação foi alterada em segunda instância para se condenar o então representado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, c/c o artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, bem como reduzir para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte ) dias de reclusão a pena pelo crime continuado de corrupção passiva, ficando as reprimendas unificadas em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, tudo nos termos do v. acórdão de 20/11/2023, transitado em julgado em 12/08/2025 (evento 30 – CERT3). Diante da condenação criminal imposta com pena superior a dois anos, a eminente procuradora de Justiça ofertou a presente representação, dizendo que a perda do posto e da patente se justifica no caso concreto pela gravidade e em razão das circunstâncias e da repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, demonstram a incompatibilidade do representado para o oficialato e tornam inapropriada a sua permanência nas fileiras da PMMG. Diante do exposto, requer o Ministério Público que seja a presente representação julgada procedente, com a decretação de incompatibilidade do ex-Major PM Alexander Dias Martins para o oficialato e a sua consequente exclusão, agora judicialmente, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 99 do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em despacho no evento 6, foi determinada a citação do representado para que constituísse advogado ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do extrato de registros funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Após, abriu-se “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita. O ERF do representado foi anexado no evento 7 – Extrato1, e, em síntese, apresenta os seguintes lançamentos: EX-MAJOR PM ALEXANDER DIAS MARTINS Recompensas - Notas meritórias: 4 - Elogios individuais: 12 - Menções elogiosas: 3 - Medalhas: 4 Punições - Repreensão: 1 Conceito “A” + 50 No evento 15, foi apresentada a defesa escrita de defesa do representado pelo advogado Domingos Sávio de Mendonça, contudo limitou-se a apresentar uma preliminar de arquivamento desta representação, em virtude de o processo n. 2000634-77.2019.9.13.0000 (Conselho de Justificação) já ter considerado o Major Alexander Dias Martins indigno do Oficialato da PMMG, tendo sido decretada a perda do seu posto e patente. Em despacho no evento 17, este relator intimou a defesa do representado para que apresentasse as razões recursais, sob pena de ser designado um Defensor Público para fazê-lo. No evento 20, foram apresentadas as razões escritas de defesa do representado pelo advogado Domingos Sávio de Mendonça, que, preliminarmente, suscitou o sobrestamento do presente feito, nos termos do artigo 198, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, tendo em vista, conforme se verifica no AREsp n. 26136191/MG, que o processo criminal sobre os mesmos fatos ainda se encontrava pendente em sede de Recurso Especial, não ocorrendo o trânsito em julgado da sentença criminal. No mérito, a defesa do representado alega ilegalidades no processo que teve como nascedouro denúncia anônima, que resultou em investigações e instrução processual visivelmente direcionadas, de forma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 seletiva, para atingir a uns e, simultaneamente, proteger outras pessoas envolvidas com a exploração do jogo de azar na cidade de Betim e região. Diz que, no curso da instrução processual, o representado confessou a prática dos crimes, tendo suportado a perda do posto de Major PM, sonegação de promoções e sua aniquilação como ser humano. Argumenta que a sentença que culminou com a condenação do representado não guardou a correlação entre a denúncia com a sentença, violando garantias do direito de defesa, sem observar os dispositivos legais cabíveis. Diz ser certo que, para a configuração do crime de organização criminosa, a par de não se exigir a prática de nenhum outro delito, é imprescindível a comprovação da efetiva estruturação da Orcrim com a finalidade da prática de mais de um crime cuja pena máxima seja superior a 4 (quatro) anos. Assim, pedindo todas as vênias possíveis, destaca que, a prevalecer o precitado entendimento, a conduta praticada ensejaria a oferta de denúncia e condenação do ora recorrente pela prática do crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 309 do Código Penal Militar. Ademais, entende que caberia ao órgão da acusação identificar e denunciar esses supostos militares que teriam sido cooptados pelo recorrente para permitirem a prática do jogo do bicho e do jogo de azar (caça-níqueis), vez que tal conduta configura corrupção passiva e prevaricação. Por fim, ressalta que a condenação do representado pela prática do crime tipificado no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 é flagrantemente ilegal, porquanto o único crime cometido pelo ora recorrente, conforme cabalmente comprovado, foi corrupção passiva, tipificado no artigo 308 do Código Penal Miliar. Ante a argumentação exposta, requer a improcedência da acusação com o arquivamento do feito. Nestes termos pede deferimento. No evento 22, foi acolhida a preliminar de sobrestamento deste feito, considerando que o processo criminal de origem de n. 000226-48.2018.9.13.0003 se encontrava pendente de apreciação em sede de Agravo em Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ). No evento 30 – CERT3, a Gerência Judiciária certificou o trânsito em julgado do processo criminal em 12/08/2025, no Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O processo de representação para declaração da indignidade/incompatibilidade para o oficialato tem rito previsto nos artigos 204 a 207 e seus parágrafos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar e terá início com a representação do Ministério Público, após TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 a condenação criminal a pena privativa de liberdade superior a dois anos, transitada em julgado. Após a apresentação da defesa escrita, relatados e revistos, os autos irão a julgamento. Ao analisar a defesa escrita do representado, verifico que o douto causídico que o defende tenta desviar o foco das graves imputações que pesam em desfavor de Alex Dias Martins, ao afirmar que o nascedouro do processo é através de uma denúncia anônima e que as investigações foram direcionadas, de forma seletiva, para atingir a uns e proteger outras pessoas envolvidas com a exploração de jogo de azar na cidade de Betim e região. A defesa ataca aspectos técnicos da sentença condenatória como falta de correlação entre a denúncia e a decisão condenatória, bem como violações de garantias de defesa, mas, no atual momento, em que a sentença condenatória já transitou em julgado, nada disso é relevante. O objetivo principal deste processo originário é verificar se a conduta praticada pelo representado compromete ou inviabiliza sua permanência na corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. Os conceitos indeterminados de honra pessoal, pundonor militar e decoro da classe devem ser extraídos da análise dos valores castrenses, dos deveres gerais insculpidos na Lei n. 14.310/2002 e das balizas impostas pela hierarquia e disciplina militares e das regras ordinárias, sem que isso represente atentado à legalidade. O Tribunal de Justiça Militar, ao julgar a representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para com o oficialato e a consequente declaração de perda do posto e da patente, transforma-se em Tribunal Moral, Tribunal de Honra. Julga-se, tão somente, se o fato pelo qual o oficial foi condenado afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe, violando os deveres que lhe são impostos, colocando a corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de proteger, a tal ponto que lhe acarrete a declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato com a consequente declaração de perda do posto e da patente. O contraditório limita-se à possibilidade de o oficial representado demonstrar, de forma incontroversa, que os fatos pelos quais foi processado e condenado não lhe desonraram, não macularam a sua conduta nem deixaram qualquer nódoa pessoal ou profissional. Ao analisar o acervo probatório dos autos, verifico que Alexander Dias Martins realmente deu causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da sua classe, ao integrar uma organização criminosa denominada “1000 Loterias”, que atuava na exploração de jogos de azar, a fim de garantir a prática das atividades ilícitas. O representado valeu-se de seu cargo público estratégico de policial militar de alta patente, fornecendo informações sigilosas sobre a realização de operações de combate aos jogos de azar na área de atuação de sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 unidade policial, além de impedir que as máquinas caça-níqueis fossem apreendidas. É lamentável constatarmos que o representado, após haver passado por diversos cursos na PMMG, corroborado por uma carreira pretérita reconhecida por bons serviços prestados e um bom desempenho intelectual, tenha-se deixado levar pelas facilidades do dinheiro fácil e se envolvido nesse lamaçal do crime. De tudo o que se apurou, ficou demonstrado que o representado não apenas forneceu informações sigilosas e confidenciais da PMMG aos líderes da OrCrim, como também, em vários momentos, abusou da boa-fé dos seus subordinados, pares e superiores hierárquicos, atuando ora na segurança pública e ora a favor da criminalidade. Portanto, a participação do representado, de forma livre, consciente e espontânea, na organização criminosa está cabal e plenamente demonstrada nos autos. A tese defensiva de que o representado não fazia parte de uma organização criminosa vai de encontro ao que consta nos autos. Pelo que consta no acervo probatório, o representado integrava uma organização criminosa denominada “1000 Loterias”, liderada pelos irmãos Joraci Gonçalves Madureira, Ivan Gonçalves Madureira e Dinarde Francisco Gonçalves Madureira, a qual atuava na exploração de jogos de azar com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades mineiras de Belo Horizonte, Betim, Ibirité, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Brumadinho, Mário Campos e Sarzedo. Apurou-se que, entre os anos de 2016 e 2017, o representado Alexander Dias Martins ocupou a posição de Subcomandante dos 33º BPM, em Betim, e 48º BPM, em Ibirité (fl. 02), época em que, concomitantemente, prestava serviços à organização “1000 Loterias” mediante o recebimento de valores indevidos, sendo incumbido de repassar informações sigilosas sobre operações da PMMG para repressão dos jogos de azar, consultar e fornecer dados de registros de ocorrência e das identidades de militares atuantes no combate à aludida contravenção penal, cooptar policiais para integrarem o grupo criminoso e patrocinar os interesses do grupo perante os militares de menor graduação. Não obstante, o representado teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa e, mesmo assim, não conseguiu elidir as causações que pesavam em seu desfavor. O que se espera de um oficial da PMMG é o seu compromisso de prestar um serviço de segurança pública com dedicação, seriedade e competência. A sociedade espera que os oficiais, que são líderes da tropa, exerçam a nobre função de comando com autoridade, cumprindo com os seus deveres e responsabilidades; que dirijam os destinos da honrada Polícia Militar de Minas Gerais na busca pela proteção social e que sejam exemplo para os seus subordinados, já que a Constituição e as leis cercam o exercício do oficialato de prerrogativas essenciais e dignificantes. Diante desse quadro fático, verifico que as condutas praticadas pelo representado foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comprometeram de forma significativa a imagem e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 a credibilidade da Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, perante a sociedade, motivo pelo qual dou provimento à representação ministerial, para declarar a indignidade e a incompatibilidade do ex-Major PM Alexander Dias Martins de permanecer nas fileiras da PMMG, bem como decretar a perda do seu posto e de sua patente. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação de modo a decretar a perda do posto e da patente do representado. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, que deu provimento à representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento à representação ministerial, para declarar a indignidade e a incompatibilidade do ex-Major PM Alexandre Dias Martins de permanecer nas fileiras da PMMG, bem como decretar a perda do seu posto e de sua patente. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de outubro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator